Tribunal: TJSP
Processo: 1502746-52.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida a minorante do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas. Regime aberto fixado. Recurso não provido